Tribunal: TJBA
Processo: 8000258-29.2022.8.05.0084
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000258-29.2022.8.05.0084

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDINEI SILVA DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

APELADO: ROBÉRIO GOMES CUNHA e outros

Advogado(s)
:
VAGNER BISPO DA CUNHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÕES SUPRIMIDAS. RESTABELECIMENTO DETERMINADO. OMISSÃO INEXISTENTE. INOVAÇÃO EM SEDE DE EMBARGOS. PRETENSÃO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por servidor público municipal contra acórdão que, ao dar provimento à apelação, concedeu segurança para restabelecimento de gratificações suprimidas sem observância do contraditório. A parte embargante alega omissão quanto à determinação expressa de pagamento retroativo das parcelas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de explicitar a obrigação de pagamento retroativo das gratificações restabelecidas, nos termos do pedido inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgado enfrentou adequadamente as matérias controvertidas, reconhecendo a ilegalidade da supressão das gratificações sem processo administrativo, mas sem determinar expressamente o pagamento retroativo.

O recurso busca, na realidade, rediscutir o mérito e ampliar os efeitos da decisão proferida, o que caracteriza pretensão infringente, incabível em sede de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O eventual alcance financeiro será analisado na fase de cumprimento, respeitado o art. 14, §4º, da Lei nº 12.016/2009.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial nem à ampliação de seus efeitos."
"2. A concessão da segurança, com restabelecimento de vantagens suprimidas, implica reconhecimento da ilegalidade do ato, cabendo análise sobre os efeitos financeiros na fase de cumprimento."

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes do voto do Relator, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se incólume o acórdão anteriormente proferido.

Salvador, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

RELATOR

PROCURADOR(A)

R-04